Tribunal: TJSP
Processo: 7003532-08.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7003532-08.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDIMAR SILVIO DAS NEVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003532-08.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 7003532-08.2019.8.26.0482
1a.
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Edimar Silvio das Neves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.694
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, que indeferiu o pedido de comutação
de penas formulado com esteio no Decreto Presidencial no
9.246/2017, por falta do requisito objetivo, pois não teria
cumprido o lapso necessário para a obtenção do benefício, o
sentenciado Edimar Silvio das Neves agravou pleiteando a
reforma do julgado, para ser indultado das penas a que teria
sido condenado por receptação, furto qualificado e associação
para o tráfico, num total de cinco anos e cinco meses de
reclusão, alegando que, consoante o boletim informativo do
presídio, já teria cumprido o tempo exigido para tanto.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Era mesmo caso de indeferimento do
pedido por falta do requisito objetivo.
O artigo 12 do Decreto Presidencial no
9.246/2017: “As penas correspondentes a infrações diversas serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003532-08.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino
ou da comutação, na forma do artigo 111 da Lei no 7.210, de 1984.”.
O parágrafo único desse artigo dispõe
que, “Na hipótese de haver concurso com infração descrita no
artigo 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa
condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao
crime impeditivo.”.
No artigo 3o, II, do referido Decreto está
dito que o indulto natalino e a comutação de pena não serão
concedidos às pessoas condenadas por crime de tráfico de
entorpecentes, exceto se foi reconhecida a figura privilegiada
desse delito.
O exame das peças que instruíram esse
agravo revela que, muito embora a inicial tenha silenciado a
respeito, o agravante registra também condenações pela
prática de vários crimes de tráfico de entorpecentes e que suas
penas somam quarenta e quatro anos, dois meses e doze dias
de reclusão, como se pode observar do boletim informativo
expedido pelo estabelecimento prisional (fls. 17/22).
Sendo assim, em atenção ao que prevê
o artigo 12 e seu parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017,
considerado o total de penas a que foi o agravante condenado,
inclusive por crime impeditivo (tráfico de tóxicos artigo 3o, II
do mencionado Decreto), para ele poder obter indulto somente
quanto às penas pelos crimes patrimoniais de receptação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003532-08.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
furto qualificado referidos na inicial, pois em relação ao delito
de associação para o tráfico que também consta da inicial isso
não é possível, por expressa vedação contida no artigo 44,
“caput”, da Lei no 11.343/2006 (HC 544773/SP, 5a Turma, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 29/11/2019,
DJe de 09/12/2019), exige-se tenha o condenado cumprido
DOIS TERÇOS da pena correspondente ao crime impeditivo,
além de UM TERÇO das penas relativas aos demais crimes e
em relação aos quais é possível obter o indulto em questão.
Ora, tendo em conta as condenações
que se referem aos crimes impeditivos e cujas penas constam
do boletim informativo, verifica-se que elas atingem trinta e três
anos e seis meses de reclusão (fls. 21/22), de modo que, ainda
que não tenha vindo aos autos o cálculo do roteiro de penas a
que se reportou a sentença atacada (fl. 8), é induvidoso pelo
exame do que consta no mencionado boletim informativo do
presídio, que o agravante ainda não descontou os dois terços
dos crimes impeditivos e um terço das demais penas que tem a
cumprir.
Na realidade, o que se observa é que a
ilustrada defesa do agravante equivocadamente baseou-se só
no contido no artigo 1o, I, Decreto no 9.246/2017, olvidando-se
do que dispõe, expressamente, o artigo 12 e seu parágrafo
único desse diploma legal, bem como do fato de que o
sentenciado cumpre, também, penas por crimes impeditivos e
insuscetíveis de indulto.
Portanto, é forçoso reconhecer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003532-08.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
agravante, de fato, não fazia mesmo jus ao benefício pleiteado,
por não ter implementado o requisito objetivo previsto no
Decreto Presidencial na 9246/2017, revelando-se incensurável
o julgado recorrido.
Sendo assim, de rigor o desprovimento
do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -